Tribunal: TJPA
Processo: 0006666-18.2011.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0006666-18.2011.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - VARA DO JURI
RECORRENTE: JUNO SANDRO VALE CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
- No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate.
- Sabe-se que a absolvição sumária deve ter lugar apenas quando o juiz verificar, desde logo, a inexistência do fato, prova de não ser o réu autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, ainda, causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
11
do mês de
Fevereiro
de
2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0006666-18.2011.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - VARA DO JURI
RECORRENTE:
JUNO SANDRO VALE CARDOSO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JUNO SANDRO VALE CARDOSO,
às fls. 308/314,

por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 300/304, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
que o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
§2º, incisos II e VI,
do Código Penal,
para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri/PA.

Ressalva-se que o segundo denunciado LUCIANO DO NASCIMENTO NERY teve extinta a sua punibilidade em razão de sua morte, conforme a sentença acostada ao autos, às fls. 182.

Consta nos autos que, no dia 02.06.2011, por volta das 13h, segundo depoimentos de testemunhas, que, a vítima Athier Pereira de Souza foi pega de suspresa em plena via pública pelo ora recorrente que estava acompanhado pelo denunciado LUCIANO NASCIMENTO NERY, que sem dar chance alguma a vítima efetuou disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que foi morta pelo motivo de vingança, rixa por cinta de divisão de drogas entre o recorrente e a vítima.

Extrai-se que o recorrente matou a vítima por motivo de vingança, segundo relato da genitora da vítima, que reconheceu Luciano, vulgo ¿guamazinho¿, indivíduo que teria tentado invadir sua residência para assassinar seu filho juntamente com o ora recorrente e outro menor de idade, no mesmo dia em que a vítima foi assassinada.

Consta ainda que outras testemunhas afirmaram que ouviram os disparos de arma de fogo, e ao sair para averiguar viram os agentes empreenderam fuga de junto do corpo da vítima no momento em que a mesma agonizava.

Nas
razões recursais
, às fls. 309/314, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para impronunciar ou absolver o ora recorrente por absoluta ausência de indícios sociais para a existência constitucional da r. sentença de pronúncia.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 315/319, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia às fls. 320.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 325/326, da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a pronúncia.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, 309/314, requer a Defesa o conhecimento e provimento do presente recurso para impronunciar ou absolver o ora recorrente por absoluta ausência de indícios sociais para a existência constitucional da r. sentença de pronúncia.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 117/119, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:
¿A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento¿.

A
materialidade
do crime em questão encontra-se esculpida no
Laudo de Necropsia
, às fls. 53/apenso e pelas provas orais produzidas durante toda a instrução processual.

E, quanto aos
indícios
de
autoria delitiva
, constam nos autos os depoimentos das testemunhas/informante (fls. 131/ 274 e 284-mídia), de onde se extrai que, em suma, relataram a presença do ora recorrente no local do crime, e que logo após a ação fugiu em uma moto. Também se extrai as ameaças sofridas pela vítima por parte do ora recorrente. Por fim, que testemunha e informante afirmaram o que ouviram da sobrinha da vítima, quando a mesma se encontrava em via pública, momento em que o recorrente confessou o que teria feito com a vítima.

Passo a apresentar trecho da decisão de pronúncia que transcreve os depoimentos das testemunhas para melhor ilustrar:
A informante Teresinha Pereira de Souza, mãe da vítima, declara não ter presenciado o crime, pontua que a vítima era usuária de drogas. Aduz ter visto o denunciado Juno passando em um moto taxi em direção à cena do crime, momentos antes do delito. Declara que o crime teria acontecido em virtude dos denunciados Juno e Luciano terem matado um nacional chamado Marcio Pantoja. Que ao contar o delito à vítima, este se manifestou de forma desfavorável ao ato praticado pelos denunciados, e na circunstância, o réu Juno o teria ameaçado de dar-lhe um tiro na cabeça. Narra que sua neta Jessica, encontrou Juno em via pública, momento em que o mesmo a ameaçou também dizendo eu já fiz o seu tio, não custa eu lhe fazer também. A depoente alega que o crime não teria acontecido em virtude de tráfico de drogas. Acrescentou ter identificado o denunciado Juno por conta da tatuagem e a roupa que estava usando, visto que conhecia o nacional de vista há muito tempo, e em razão disso facilmente o identificava. A depoente diz ter um DVD, onde uma terceira pessoa não identificada teria gravado no telefone celular imagens do momento que o denunciado atirou na vítima.
A testemunha Vicente de Paulo Marçal de Carvalho, investigador, declara que o Delegado José Antônio Cardoso de Souza Júnior presidiu o inquérito do caso. Alega ter diligenciado no sentido de prender o denunciado Juno. Aduz que o acusado respondia por outros crimes, como tráfico de drogas e homicídios. Conta que o denunciado era conhecido pela polícia diante da frequência de seus delitos. O depoente acrescenta que o réu era integrante de uma quadrilha, chamada carpa, na qual os integrantes tinham um peixe tatuado no ombro, e agiam juntos para cometer os crimes.
A testemunha José Antônio de Souza Junior, Delegado que presidiu o feito, declara que a vítima e o acusado eram todos envolvidos no mundo do crime. Alega que a sobrinha da vítima declarou que teria apanhado de Juno em uma via pública, oportunidade que o mesmo lhe deu um tampa no rosto e lhe disse já fiz o seu tio e, não custa nada lhe fazer também. O depoente aduz que todas as informações da investigação apontam para os denunciados Juno e Luciano, informando ainda que o acusado Luciano já veio a óbito. Na oportunidade da audiência, o Ministério Público pede ao Delegado para que ele reconheça o acusado Juno através de uma foto, e este confirma dizendo que reconhece o acusado.

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática do crime de homicídio. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar o ora recorrente
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.
2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.
3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Assim, para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal.

Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL
. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal
. (...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente
. 3
. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. [TJPA.
Nº
201230093712. Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME

1.
O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate.

4. Recurso desprovido à unanimidade.
[TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
VÁRIAS ALEGAÇÕES ABOLVIÇÃO SUMÁRIA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE JUÍZO INDICIÁRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DESCABIDA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE CONFIRMADOS JUSTIFICARIAM SUA APLICAÇÃO NA ESPÉCIE RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
(...) III Desta feita,
é importante apontar a existência de elementos configuradores dos indícios de autoria necessários à sentença de pronúncia, pois há testemunhas que viram os acusados em companhia da vítima momentos antes do corpo ser encontrado, assim como há outras que ouviram fortes rumores acerca da autoria dos pronunciados. Logo, por estes motivos, não subsiste razão aos recorrentes ao afirmarem que não existem provas suficientes à pronúncia, pois, ainda que mínimas, as dúvidas devem ser esclarecidas apenas pelo Júri Popular, único competente para tal tarefa.
IV Por outro lado, alegam que em sendo ultrapassados os pedidos de absolvição sumária e de impronúncia, pleiteiam que seja afastada a qualificadora, uma vez que não foi provada a sua justa causa.
[TJPA. Nº 201230054053. RELATOR: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 02/08/2012. DJ 10/08/2012]

Sabe-se que a
absolvição sumária
deve ter lugar apenas quando o juiz verificar,
desde logo
, a inexistência do fato, prova de não ser o réu autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, ainda, causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal).

Entretanto, não se pode acolher o pleito de absolvição sumária tendo em vista a ausência de comprovação de qualquer das hipóteses prevista em lei.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 11 de Fevereiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-